Tribunal: TJBA
Processo: 0503651-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503651-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Ednare Souza Santos e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ART. 14 DA LEI 10.826/2003
E ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-UTILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO CORRÉU EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM REDUÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE MUNIÇÕES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. INDÍCIO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelo acusado e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/2003, tendo sido extinta a sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Ainda, foi absolvido da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

2. Em referência ao recurso da defesa, registre-se que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da pretensão punitiva anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, o que evidencia a ausência do interesse-utilidade do recurso defensivo, razão pela qual não deve ser conhecido.

3. Quanto ao recurso do
Parquet
, verifica-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Definitivo de drogas, o qual atestou que a substância apreendida consistia em
Δ-9 Tetrahid
rocanabinol
(THC), um dos princípios ativos do vegetal
Cannabis sativa L.
(maconha), relacionada na lista F-2 da Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde, a qual estava distribuída em 1 (uma) porção, com peso bruto total de 909,40g (novecentos e nove gramas e quarenta centigramas).

4. A identificação da autoria, por sua vez, foi demonstrada por meio dos depoimentos judiciais prestado pelos policiais civis, bem como pela confissão judicial do corréu, estando em consonância com os demais elementos de prova coligidos nos autos, inclusive a confissão extrajudicial do apelado.

5. Advirta-se que não se trata de oferecer credibilidade absoluta aos depoimentos dos policiais civis, mas de reconhecer que são providos de informações suficientes que logram subsidiar a tese acusatória, especialmente porque revelam a dinâmica da ação e da descoberta da substância proscrita.

6. Assim, diante da comprovação da materialidade e autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença
a quo
, de forma a condenar o apelado pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

7. Na primeira fase da dosimetria, em observância ao art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

8. Na segunda fase, reconhece-se a confissão extrajudicial como atenuante, mas deixa-se de aplicá-la, nos termos da Súmula 231 do STJ.

9. Na terceira fase da dosimetria, afasta-se a incidência da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão simultânea de munições, circunstância que denota a dedicação do réu à atividade criminosa. Fixa-se, assim, a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima legal.

10. Observado o que dispõe o artigo 33, §2º, "b" do Código Penal, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o regime

semiaberto.

RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0503651-43.2015.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, interposto por Ednare Souza Santos e pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Ministério Público do Estado da Bahia e de Ednare Souza Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o recurso interposto pela defesa e conhecer e dar provimento a apelação ministerial, nos termos do voto condutor.

8